Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMNISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. CARTA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEI DISTRITAL No 4.567/2011.
1. No processo administrativo fiscal procede-se inicialmente a intimação por via postal, com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico. Caso tais atos não tenham sucesso, aí sim se fará a cientificação pelo Diário Oficial do Distrito Federal. Inteligência do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 conforme interpretação dada pelo E. Conselho Especial do TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade n° 20170020118534, acórdão 1069243).
2. Recurso conhecido e desprovido.